Tribunal: STF
Processo: RE 75977
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
Recurso extraordinário da União não conhecido, pois, atacando ele o acórdão preferido em grau de apelação,  a União fora depois vencedora no julgamento dos embargos infringentes da mesma União, recebidos para julgar improcedente ação contra ela proposta.